Tribunal: TJES
Processo: 5002115-75.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002115-75.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELANE SALES LEITE
AGRAVADO: VICENTE ROSA DE PAULA JUNIOR
RELATOR(A):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
.
PROCESSO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
REQUISITOS DEMONSTRADOS.
RECURSO DESPROVIDO.

1. –
A tutela provisória de urgência é proferida em cognição sumária, alicerçada em um exame menos profundo da causa, baseada num juízo de probabilidade.

2. -
É entendimento
assente nest
e
egrégi
o

Tribunal de Justiça que decisão que denega ou que concede medida liminar só deve ser reformada quando se
mostra teratológica, infringente de disposição legal, ou seja, contrária à prova dos autos,
não sendo esta a hipótese dos autos.

3. -
A
o contrário do alegado
pel
a
agravante
,
verifica-se
no atual momento processual de cognição
que a decisão impugnada foi fundamentada
nas provas colacionadas aos autos
e na legislação aplicável ao caso.

4
. -

Recurso
des
provido
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002115-75.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ELANE SALES LEITE
.

AGRAVAD
O
:
VICENTE ROSA DE PAULA JUNIOR
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

ELANE SALES LEITE

interp
ôs

agravo de instrumento em face
da respeitável decisão constante no Id 1207648 (fls. 06-11),
proferida
pelo MM. Juiz
d
e
Direito
da Primeira Vara de Família de Serra, Comarca da Capital,
que
dentre outras medidas

deferiu parcialmente pedido de medida liminar formulado por

VICENTE ROSA DE PAULA JUNIOR
nos autos da ação de dissolução de união estável com pedido de tutela cautelar antecedente que ajuizou contra

a agravante no sentido de nomear um administrador-judicial para analisar e acompanhar a administração da empresa Rosa Mística Informática Eireli
.

Nas razões do recurso (id. 1207645) alegou a agravante, em síntese, que 1) “a concessão liminar da tutela antecipada pleiteada pelo Agravado restou supedaneada em mera 'fofoca' sem nenhuma comprovação e prova que sustente que a Agravante dilapidou patrimônio”; 2) “após o afastamento do agravado, a Agravante conhecimento [sic] dos desvios que foram perpetrados na administração de sua empresa, pelo agravado”; e 3) “
o
a
gravado ainda desviou equipamentos, recursos, e até um caminhão da empresa que se encontra em nome da Agravante, fazendo uso de artimanhas documentais”.

Na decisão impugnada o ilustre julgador de primeiro grau deferiu parcialmente o pedido de liminar para o fim de “nomear administrador-judicial perito da LA ROCCA Consultoria, Avaliações e Perícias de Engenharia com a finalidade de efetuar análise e acompanhar a administração da empresa ROSA MÍSTICA INFORMÁTICA EIRELI, podendo ter acesso a todos os estabelecimentos (lojas, salas, sede) dessa empresa, bem como total acesso aos documentos administrativos, financeiros, comerciais e recursos humanos, sistemas, livro caixa, faturamento, e todos os demais documentos.” Entre outros respeitáveis fundamentos, o magistrado
a quo
considerou:

“
[...] existem elementos que demonstram que a empresa Rosa Mística Informática Ltda foi constituída pelo Requerente em 2008, período em que ainda não conhecia a Requerida.

As cópias das alterações contratuais demonstram ser verdadeira a afirmativa do Requerente de que somente em 2016, quando possuía plena confiança na Requerida, cedeu 50% das cotas sociais dessa empresa para ela, momento em que passou a integrar a sociedade.

Pelo que se observa a confiança mútua chegou a tal ponto, que o Requerente transferiu a integralidade de suas cotas sociais para a Requerida em fevereiro de 2019, passando a empresa a condição de EIRELLI (Empresa Individual de Responsabilidade Limitada).

Portanto, inegável tratar-se as cotas sócias dessa empresa patrimônio comum das partes, que ao final será objeto de partilha. Embora o patrimônio da empresa não se confunda com o patrimônio de seus sócios, em empresas de pequeno porte como a presente, com sócio único, inegavelmente o patrimônio da empresa e seu lucro são partes importantes na partilha e no rendimento mensal do casal.

Por outro lado, o
periculum in mora,
resta evidenciado pelo natural acirramento dos conflitos oriundos do pedido de reconhecimento e dissolução de união estável, com partilha de bens, e dos já narrados conflitos entre os companheiros, com registro de ameaças e medidas protetivas, bem assim da informação de funcionário de dilapidação patrimonial e abertura de nova empresa.[...]”

Conforme lição de Alexandre Freitas Câmara, “tutelas provisórias são tutelas jurisdicionais não definitivas, fundadas em cognição sumária (isto é, fundadas em um exame menos profundo da causa, capaz de levar à prolação de decisões baseadas em juízo de probabilidade e não de certeza. Podem fundar-se em urgência ou em evidência (daí por que se falar em tutela de urgência e em tutela da evidência)”
1
.

Para Daniel Amorim Assumpção Neves, “a tutela provisória é proferida mediante cognição sumária, ou seja, o juiz ao concedê-la ainda não tem acesso a todos os elementos de convicção a respeito da controvérsia jurídica”
2
.

É entendimento assente neste egrégio Tribunal de Justiça que decisão que denega ou que concede medida liminar só deve ser reformada quando se
mostra teratológica, infringente de disposição legal, ou seja, contrária à prova dos autos,
não sendo esta a hipótese dos autos.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. CORRETA DECISÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. [...]. Destarte,
quando a decisão impugnada não está em contradição com a Lei, não é teratológica, e está em aparente sintonia com a prova dos autos, é de rigor sua manutenção
. (TJES - AI nº 35129000200). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de instrumento n. 0008840-94.2016.8.08.0048, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, data do julgamento: 28-03-2017, data da publicação: 05-04-2017)

[...].
Este e. Tribunal de Justiça já firmou o entendimento no sentido de que só se reforma decisão que defere ou não a liminar quando a mesma se mostrar teratológica, infringente de disposição legal, ou contrária à prova dos autos
,
pois a “construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz, só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico
.” (STJ - REsp: 154894/PE - Min. Rel. Milton Luiz Pereira - 1ª Turma - 12/05/1998 - DJ: 29.06.1998). [...]. (Agravo de instrumento n. 0022333-80.2016.8.08.0035, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 21-03-2017, data da publicação: 29-03-2017)

...
1)
Este Egrégio Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que só se reforma decisão que defere ou não medida liminar quando a mesma se mostra teratológica, infringente de disposição legal, ou seja, contrária à prova dos autos, o que não é o caso dos autos
. 2) A decisão recorrida, além de possuir índole eminentemente provisória, eis que foi lançado sob os auspícios de um juízo de cognição sumária, não traduz teratologia ou ilegalidade que justifique sua reforma, na medida em que a questão posta sob discussão envolve a devolução dos valores recebidos por servidor público decorrente de gratificação prevista na Lei Complementar Municipal nº 001/2011, tendo o juízo
a quo
a realizado, dentro dos limites da persuasão racional e de forma bastante prudente e fundamentada, não sendo autorizado um aprofundado debate no bojo do presente recurso sobre tal ponto sob pena de incorremos na antecipação de uma discussão meritória que é processualmente vedada.
[...].
4) Não há afronta ao §3º do art. 300 do CPC/15, o qual prevê que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, eis que não há risco de dano irreparável à Administração Pública. 5) Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (A
gravo de instrumento n.
0000888-52.2016.8.08.0052,
órgão julgador:
Terceira Câmara Cível, Relª Desª Elisabeth Lordes,
data do julgamento:
31-01-2017,
data da publicação:
17-02-2017)

A
o contrário do alegado
pel
a
agravante
,
verifico
no atual momento processual de cognição que a decisão impugnada foi fundamentada nas provas colacionadas aos autos e na legislação aplicável ao caso.

Nesse sentido, o douto juízo
a quo
fez constar naquele pronunciamento que a documentação colacionada aos autos não deixa dúvidas de que as cotas sociais da empresa constituem patrimônio comum das partes que ao final será objeto de partilha. Presente, portanto, o
fumus boni iures.

Da mesma forma, foi destacada na decisão impugnada a presença do
periculum in mora,
evidenciado pelo acirramento dos conflitos oriundos do pedido de reconhecimento e dissolução de união estável, com partilha de bens, e dos conflitos entre os companheiros, com registro de ameaças e medias protetivas, bem como a informação de funcionários de que estaria havendo a dilapidação patrimonial e abertura de nova empresa pela requerida, ora agravante.

Dessarte, restaram demonstrados os requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência.

Ademais, cumpre ressaltar que não há perigo de dano para a agravante, uma vez que não foi afastada da administração da empresa, tendo havido apenas a determinação para que um administrador-judicial analise e acompanhe o trabalho por ela desenvolvido, sendo que o Requerente/Agravado ficou responsável pela remuneração do referido administrador-judicial.

Deste modo, com a cognição que o atual momento processual comporta, os argumentos utilizados pela agravante para justificar o provimento do recurso não me parecem suficientes, não se verificando na decisão recorrida nenhuma teratologia ou ilegalidade.

Assim, a respeitável decisão recorrida deve ser mantida, cabendo lembrar que conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante “pacífica orientação jurisprudencial, o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional garante ao juiz ‘decidir de acordo com a convicção formada pela análise do conjunto probatório, não sendo vinculado a nenhum tipo de prova ou argumentação’” (AgInt no AREsp 1.558.292/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/6/2020, DJ: 17-06-2020) e

“o deferimento ou não de liminar constitui ato de livre convencimento do magistrado, cumprindo manter a decisão, se não demonstrada ilegalidade evidente, abuso de poder ou teratologia” (RMS 7.311/PE, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, DJ: 06-11-2000).

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

1
CÂMARA, Alexandre Freitas.
O novo processo civil brasileiro
. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 155.

2
NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Novo código de processo civil comentado
. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 461.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.